Tribunal: TJBA
Processo: 8120617-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120617-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: BENILSON PEREIRA DE SENA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A intimação eletrônica realizada através do sistema oficial do Poder Judiciário equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/06 e art. 246, §1º, do CPC. 2. O abandono da causa configura-se quando a parte autora, devidamente intimada, deixa de promover os atos processuais que lhe incumbem por prazo superior a 30 dias, independentemente da natureza especial da ação. 3. A extinção por abandono em ação de busca e apreensão é cabível quando a parte autora se mantém inerte quanto às providências necessárias ao cumprimento do mandado, mesmo após intimação pessoal com advertência expressa. 4. Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência processual sustentam a aplicação da sanção extintiva quando demonstrada a desídia prolongada da parte, visando preservar a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120617-92.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e apelado BENILSON PEREIRA DE SENA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .